Tribunal: TJDFT
Processo: 0744463-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela provisória em ação inibitória ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou que, desde 1996, reside na Chácara 90, rua 05, da Colônia Agrícola 26 de Setembro, onde exerce atividade de produtora rural e construiu sua residência com autorização do Poder Público. Essa Colônia Agrícola foi criada pelo Decreto n. 17.502/96 e teve origem em assentamento de mesmo nome, que se iniciou com transferência de famílias que estavam acampadas na Fazenda Sarandi, em Planaltina/DF. Trata-se de ocupação regular, atendida por serviços públicos de fornecimento de energia elétrica e transporte coletivo, onde funciona também uma “Feira dos Produtores da Colônia Agrícola 26 de Setembro”, autorizada pela Portaria n. 001/2014, da Coordenadoria das Cidades e inaugurada em 07 de dezembro de 2014. Porém, fiscais do DF Legal têm atuado na área demolindo casas irregulares desde 19 de agosto do corrente ano e teriam informado que “os demais imóveis existentes no local seriam demolidos nos próximos dias em nova operação”. Em que pese não tenha sido autuada ou sequer alvo de qualquer ação dos fiscais, a autora receia que tenha seu imóvel derrubado, razão porque requereu tutela de urgência para determinar “que os Agravados se abstenham de proceder com a operação de demolição no imóvel e ascensões residenciais erigidos há anos pela Agravante”. O pedido foi indeferido, sob os fundamentos de que se trata de uma ocupação irregular estabelecida na poligonal da Floresta Nacional e que a edificação é manifestamente clandestina, bem como não há qualquer “autuação administrativa que sugira a iminência de atuação imediata da polícia administrativa sobre a edificação clandestina da parte autora”. Nas razões recursais, repristinou os argumentos iniciais, com ênfase ao fato de que teria autorização para edificar na área e que a falta de notificação por parte da Administração “não seria óbice para comprovar o risco iminente da provável derrubada e para isso alegaram que era fato público e notório, o que a teor do art. 374 do CPC independem de provas”. Requereu a antecipação da tutela recursal para “conceder de imediato a tutela jurisdicional provisória de urgência antecipada para que os Agravados, se abstenham de proceder com a operação de demolição no imóvel e ascensões residenciais erigidos há anos pela Agravante na área litigiosa (Chácara 90 da rua 05, Assentamento 26 de Setembro/DF, em razão do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão por ser tratar de moradia em área passível de regularização e adequação à norma, até finalização do processo, sob pena de multa diária (astreintes), a ser fixada por este douto juízo, resguardando-se, em qualquer dos casos, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal” e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a tutela liminar. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu idêntica providência na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não reconheço plausiblidade jurídica na pretensão deduzida neste feito, pelas seguintes razões: O "Assentamento 26 de Setembro" é ocupação ilegal estabelecida em plena poligonal da Floresta Nacional. A edificação mencionada na inicial é manifestamente clandestina, posto que não foi precedida de licença para construir e nem conta com carta de habite-se. Edificações clandestinas expõem-se à sanção legal de demolição, prevista no Código de Obras e Edificações do DF. Para além da mera irregularidade urbanística representada pela conduta de edificar sem licença, a alteração não autorizada de unidade de conservação ambiental é crime previsto no art. 64 da Lei dos Crimes Ambientais (Lei n. 9.605/98). Crime deveras grave, posto que afeta o direito difuso, pertencente inclusive às gerações por vir, de preservação ambiental. Não é possível regularizar ocupações clandestinas em unidades de conservação ambiental. Ainda que fosse, tal atribuição seria exclusiva do Poder Executivo local, conforme art. 30 da Constituição Federal. Se a própria Administração, que é competente para regularizar invasões, reputa que uma determinada ocupação deve ser removida, conclui-se logicamente, sem maiores esforços de inteligência, que a regularização fora reputada inviável pela autoridade competente. A vedação abstrata ao exercício do poder de polícia contra lesões ambientais em unidades de conservação é francamente inconstitucional, posto que implica consentimento com degradação ambiental grave e de dificílima reversibilidade, o que, repita-se, prejudica toda a sociedade, subvertendo-se o princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o particular. Não encontrei nos autos qualquer autuação administrativa que sugira a iminência de atuação imediata da polícia administrativa sobre a edificação clandestina da parte autora. O DF tem propagado que as remoções na região da FLONA vêm atingido apenas edificações não habitadas e invasões recentes. E, de fato, não se pode tolerar a ideia espúria e desonesta de se aproveitar do momento de pandemia para se ‘passar uma boiada’ de ilegalidades e lesões ambientais, sobretudo em unidades de conservação. Logo, não há a configuração de periculum in mora a subsidiar a pretensão de liminar. A rigor, o periculum in mora opera aqui de modo invertido, posto que o deferimento de liminar, tal como postulada, prejudicaria ato administrativo potencialmente lícito e necessário, chancelando a permanência de lesão ambiental gravíssima sobre a área da Floresta Nacional de Brasília, o que é incompatível com a dignidade da função jurisdicional, que deve prestar-se a concretizar o direito, e não criar subterfúgios para deixar de aplicá-lo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em exame prelibatório, não se verifica a propalada urgência do provimento. A agravante sustentou que a Administração estaria realizando ações de fiscalização e derrubada de imóveis irregulares na área da Colônia Agrícola 26 de Setembro e, por isso, teme pela demolição de sua residência, em que pese não ter recebido qualquer notificação neste sentido. Ao exame dos autos principais, constata-se que o DISTRITO FEDERAL já apresentou contestação, acompanhada de documento, em que o próprio órgão fiscalizador informou que não há qualquer registro de autuação da autora: “Restituímos o pres. Processo informando que em pesquisa realizada no SISAF GEO desta Secretaria DF-Legal, não foram localizados, até a presente data, documentos fiscais ou informação referentes ao endereço COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO - RUA 05 CHÁCARA 90 – TAGUATINGA conforme se depreende da informação contida no Extrato de Documentos anexo (47583139 ). Os dados ulizados na pesquisa foram: O nome da Parte: IVANILDA RODRIGUES DE OLIVEIRA; o no do CPF: 938.347.301-06 e o endereço: COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO - RUA 05 CHÁCARA 90. No entanto, há de se ressaltar que, a localidade da 26 de Setembro não é regularizada, assim, não possui endereçamento oficial. E, em assim sendo, sugiro que seja solicitado à Assessoria Jurídico-Legislativa – AJL, que informe, caso constem nos Autos, no de Relatórios ou de autos fiscais, por exemplos, que tenham sido elaborados/emidos em face do endereço ou mesmo em nome da parte Interessada, o que viabilizará os procedimentos administrativos e fiscais por parte desa Diretoria de Fiscalização.” O mero receio abstrato, sem lastro em elementos concretos dos autos, não é suficiente para o deferimento de tutela inibitória, uma vez que constitui ônus da própria requerente comprovar a ameaça atual e verdadeira a seu patrimônio. Não é demais consignar que a Administração Pública pauta-se pelo princípio da legalidade, de sorte que não é razoável presumir de antemão a ilegalidade de eventual e futura atuação, cuja ocorrência sequer está estampada nos autos. Quanto aos demais fundamentos que referem à suposta legalidade da ocupação, a matéria é afeta ao mérito da demanda e não prescinde de dilação probatória, razão porque o pronunciamento deve ser relegado ao momento próprio. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator